Tribunal: TJSP
Processo: 0028755-21.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Direito Processual Civil – Desídia dos procuradores do município – Sentença de extinção nos termos do art. 485, III, do CPC - Irregularidade na intimação pessoal realizada antes da extinção do feito – Necessidade de intimação pessoal da autora nos termos do art. 485, §1o do CPC – extinção do feito por abandono da autora que depende de requerimento da parte contrária, o que inocorreu,

Ementa:
Direito Processual Civil – Desídia dos procuradores do município – Sentença de extinção nos termos do art. 485, III, do CPC - Irregularidade na intimação pessoal realizada antes da extinção do feito – Necessidade de intimação pessoal da autora nos termos do art. 485, §1o do CPC – extinção do feito por abandono da autora que depende de requerimento da parte contrária, o que inocorreu, consoante o disposto na Súmula 240 do A. STJ e no art. 485, §6o do CPC - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028755-21.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados
CARLOS ANTERO LOPES, ELEUZA MARIA FERNANDES LOPES,
MILTON FAUSTO NOGUEIRA, MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA,
MARIA VITORIA DA CONCEICAO MARTINS e VERA AQUINO DA
VEIGA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0028755-21.2013.8.26.0053
Apelante: Municipalidade de São Paulo
Apelados: Vera Aquino da Veiga e outros
Comarca: São Paulo
Vara: 1a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Sergio Serrano Nunes Filho
TJSP (voto no 17681)
Direito Processual Civil
Desídia dos procuradores
do município Sentença de extinção nos termos do
art. 485, III, do CPC - Irregularidade na intimação
pessoal realizada antes da extinção do feito

Necessidade de intimação pessoal da autora nos
termos do art. 485, §1o do CPC
extinção do feito
por
abandono
da
autora
que
depende
de
requerimento da parte contrária, o que inocorreu,
consoante o disposto na Súmula 240 do A. STJ e no
art. 485, §6o do CPC - Recurso provido
Apelação cível manejada pela Municipalidade
de São Paulo nos autos de demanda expropriatória ajuizada em face de
Vera Aquino da Veiga e outros, os quais tramitaram na 1a Vara de
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujo processo fora julgado
extinto, sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso
III, do CPC.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, a fim de que seja dado prosseguimento ao processo. Aponta
que, a despeito de a requerida Vera Aquino de Veiga não ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
localizada, o feito foi contestado por Milton Fausto Nogueira e sua
esposa (fls. 184/191), e por Eleuza Maria Fernandes e seu esposo (fls.
201/205). Aduz que durante toda a instrução processual adotou diligências
para localizar a requerida Vera Aquino. Aponta que às fls. 571 foi
proferido despacho concedendo derradeiro prazo para a citação da
requerida, tendo requerido mais 60 para realização das diligências de
localização (fls. 574). Nesse ínterim, foi disponibilizado despacho em
6.4.2017 determinando que a expropriante desse prosseguimento ao
feito, contudo, nesse despacho não constou o nome da procuradora
municipal que acompanha o processo.
Argumenta que por alguma falha técnica, a
procuradora responsável pelo acompanhamento deste feito não foi
cientificada. Aduz que não foi realizada a intimação pessoal, conforme
determinado pelo art. 485, §1o do CPC. Além disso, relata que o feito
somente poderia ter sido extinto por abandono de causa do autor após
pedido expresso da parte demanda, na medida em que já houve
apresentação de contestação por parte do polo passivo, na forma do art.
485, §6o do CPC
Recurso tempestivo, bem processado e não-
contrariado (fls.650).
Tal, em abreviado, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demanda
ajuizada
em
2013
pela
Municipalidade de São Paulo em face de Vera Aquino da Veiga e
outros objetivando desapropriação dos imóveis situados em São Paulo,
à Rua José Teodoro de Lima, n.o 28/185/28a, Rua José Teodoro de Lima
s/n.o, Lote n.o 32 da quadra 01 e à Rua José Teodoro de Lima s/n.o, Lote
n.o 33 da quadra 01, os quais estão inseridos em terreno de área maior,
objeto da matrícula n.o 6.555, junto ao 11.o CRI.
Ingressaram no feito Milton Fausto Nogueira e
sua esposa Maria das Graças Nogueira (fls. 184/191), Eleuza Maria
Fernandes Lopes e seu marido Carlos Antero Lopes (fls. 201/233) e
Maria Vitória da Conceição (fls. 575/603 e fls. 604/605) noticiando o
ajuizamento de ações de usucapião dos imóveis, dos quais,
supostamente, mantêm a posse mansa e pacífica.
Às fls. 195, o magistrado determinou a
retificação do polo passivo para inclusão de Milton Fausto Nogueira e sua
esposa Maria das Graças Nogueira
Após determinação de citação de Vera Aquino
da Veiga, titular do domínio, e/ou de seus herdeiros (fls. 558), foi
concedido à requerente, por três vezes, prazo para que fornecesse os
meios necessários para realização do referido ato de comunicação (fls.
565, fls. 570 e fls. 607).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Transcorrido o mencionado prazo, sobreveio a r.
sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, em razão
da inércia da autora (fls. 614/615).
Em que pese aos fundamentos do julgado, este
comporta reforma.
De proêmio, cumpre observar o disposto no art.
485, III e §1o, do CPC/15:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe
incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30
(trinta) dias;
(...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a
parte será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias.
Dessume-se do §1o do art. 485 do CPC a
necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta.
Malgrado
um
dos
procuradores
da
municipalidade tenha constado na intimação pelo DJE (fls. 608), não se
pode reconhecer a regularidade da intimação da forma em que realizada,
sendo forçosa a intimação pessoal do representante legal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipalidade autora a atender ao comando legal que regulamenta a
situação extrema antes da extinção do processo.

A extinção do processo sem resolução de
mérito, no avançadíssimo estágio de maturação processual atingida,
vilipendia os primados da economia e eficiência processuais, bem como
obsta a atingimento do escopo social do processo, que é a pacificação
dos conflitos.
Constata-se que já houve a conclusão de
praticamente toda a instrução processual, com realização de perícia.
Trata-se de demanda que já tramita há mais de 6 anos, não sendo
recomendável a extinção do processo por abandono de causa sem a
adoção de postura mais conservadora atinente às cautelas processuais
necessárias, sob pena de se perder todo o trabalho empreendido até o
momento.
Por derradeiro, com razão a Municipalidade ao
afirmar que a extinção do feito por abandono não seria possível, vez que
tal providência depende de requerimento da parte contrária, o que não
ocorreu, consoante o disposto na Súmula 240 do A. STJ e no art. 485,
§6o do CPC.
Com
efeito,
o
magistrado
determinou
a
retificação do polo passivo para inclusão de Milton Fausto Nogueira e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esposa Maria das Graças Nogueira, que efetivamente contestaram o feito
(fls. 195). Assim, equivocou-se o juízo a quo ao extinguir, ex officio, o feito
com fulcro no disposto no art. 485, III, do CPC.
Vislumbra-se às fls. 665 e seguintes a notícia de
que foi julgada procedente demanda de usucapião ajuizada por Milton
Fausto e outros, objetivando o reconhecimento da propriedade do imóvel
em discussão nestes autos. Assim, caberá ao magistrado de origem,
mediante solicitação da parte autora, avaliar o possibilidade de
prosseguimento do feito em face apenas dos novos proprietários,
tornando eventualmente desnecessária a busca da requerida Vera
Aquino de Veiga
Sendo assim, de rigor a reforma da sentença,
para que seja dado prosseguimento ao feito.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028755-21.2013.8.26.0053
Apelante: Municipalidade de São Paulo
Apelados: Vera Aquino da Veiga e outros
Voto no 52.366
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13D7F6C3
12
13
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13EAFAA6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0028755-21.2013.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.